Tribunal: TJDFT
Processo: 0721757-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721757-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONFIANCE GESTAO DE PATRIMONIO LTDA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CONFIANCE GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, contra sentença proferida pelo juízo da 9o Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de exigir contas ajuizada pelo CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II DF. O juízo a quo julgou não prestadas as contas devidas pelo réu, ora apelante, (art. 550, § 5o, do CPC) e declarou a existência de saldo em favor da parte autora no montante de R$169.002,13 (cento e sessenta e nove mil e dois reais e treze centavos), sobre o qual deve incidir correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a contar da citação. Declarou, portanto, resolvida a segunda fase do procedimento, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) houve cerceamento de defesa. Afirma que a apelante ficou impossibilidade de prestar contas diante da incapacidade laboral de sua patrona; 2) “o artigo 223 do Código de Processo Civil dispõe que o prazo para a prática do ato processual poderá ser devolvido à parte desde que comprovada a justa causa”; 3) a referida advogada “encontra-se incapacitada de exercer suas atividades laborais desde 13/05/2021, conforme documentos médicos encaminhados pela advogada por aplicativo de mensagem na véspera do encerramento do prazo recursal (17/03/2021)”; 4) a apelante não constituiu novo advogado pois não sabia da situação de saúde de sua advogada; 5) a parte tem o prazo de 5 dias para justificar a perda do prazo recursal e requerer a sua restrição, nos termos do artigo 218, § 3o, do Código de Processo Civil; 6) “prova pericial judicial seria imprescindível para obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC), que poderia até ter sido determinada pelo d. Juízo de ofício, na forma do art. 370 do CPC”; 7) prestação de contas do autor está em desacordo com art. 551, § 2o, do CPC, por ausência de prova idônea do alegado; 8) “o autor não apresentou planilha consolidada da prestação de contas, juntamente com os documentos comprobatórios do período não compreendido na petição inicial, nos termos do artigo 551, § 2o, do CPC”. Requer seja: 1) acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para “reconhecer a presença de justa causa e justificativa idônea para restituir à ré o prazo recursal”; 2) cassada “a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para restituir à ré o prazo para prestação de contas, assegurando-lhe o direito a produção das provas; 3) determinada a produção pericial para apurar a existência de eventual saldo em favor das partes; 3) julgado improcedente o pedido “uma vez que o parecer extrajudicial apresentado pela ré não comprova os fatos alegados”. Contrarrazões apresentadas (ID 34502684), na qual o apelado pleiteia o não conhecimento do recurso. Afirma que foi interposto intempestivamente. Despacho de ID 34826586 determinou o recolhimento em dobro do preparo, diante de ausência de comprovante de pagamento juntado aos autos e a manifestação do apelante no tocante à preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões, nos termos dos arts. 9o e 10o do CPC. Comprovado recolhimento em dobro (ID 35186029) e apresentada manifestação pelo apelante. É o relatório. DECIDO. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil (CPC), a apelação deverá ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Sobre a contagem dos prazos, o diploma processual também estabelece que: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” Na hipótese, a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 22/02/2022 (terça-feira), conforme certificado nos autos (ID 34502653). A contagem do prazo, portanto, iniciou-se no dia 23/02/2022 (quarta-feira) e terminou em 18/03/2022 (sexta-feira). Logo, a apelação interposta somente em 24/03/2022 é manifestamente intempestiva. Em que pese o advogado apresentar justificativas para a interposição intempestiva — problemas de saúde da advogada anterior — observa-se que, em 18/03/2022, ainda dentro do prazo recursal, apresentou petição dirigida ao juízo de primeiro grau, na qual requereu “o reconhecimento de nulidade absoluta do feito e justa causa para declarar a nulidade do feito, restituindo-se à ré o prazo para apresentação de contas, desde a publicação do prazo para prestação de contas (id. 110782925), e sobretudo, do prazo recursal em face da sentença de id. 115988310”. Sobre a petição, o juízo a quo decidiu: "A parte ré alega que foi prejudicada processualmente e pede a nulidade absoluta do feito com restituição de prazo recursal, sob o argumento de que antes da decisão de ID 110782925 a sua única patrona estava impossibilitada de exercer suas atividades laborais. Sem razão. A atuação jurídica tem suas complexidades e dificuldades. Contudo, o processo judicial sempre envolve o interesse, no mínimo, de duas partes. Ao modo que as situações pessoais e reversíveis acometidas a uma parte não podem gerar prejuízo para outra parte. A situação de doença ou impossibilidade do advogado admite, eventualmente, a concessão de mais alguns dias para resolver o processo. Mas não se admite alegação após tempo longo, com pedido de restituição de prazos recursais, anulação das decisões e inviabilização do processamento do feito, descuidado da natureza do processo. A injustificada não manifestação nos autos ocorre desde o dia 13/05/2021, data em que a patrona já se encontrava afastada de suas atividades laborais, conforme vê-se ao ID 118873096, página 13, ou seja, dada anterior ao ato judicial prolatado na primeira fase da prestação de contas, ID 105150054. Diante desse cenário fático, a parte ré deveria ter constituído outro advogado, no entanto, somente o fez na segunda fase da prestação de contas. A pretensão de anulação das decisões e retomada dos prazos é de toda incompatível com a realidade fática dos autos. Demais disso há as legítimas expectativas da parte autora que cumpriu os prazos e as manifestações processuais aguardando a definição célere do feito. Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença de ID 115988310". No caso, a justificativa apresentada pela apelante não é suficiente para devolução do prazo recursal para a parte. Em análise detida dos autos, observa-se que foi apresentada contestação pela advogada anterior, Dra. Wanessa Camargo, em 26/07/2021. Após essa data, nenhum atestado foi apresentado aos autos. Somente em 18/03/2022, os documentos foram trazidos pela apelante. A apelante disponibilizou prints de uma conversa no aplicativo WhatsApp, na qual a Dra. Wanessa informa que está doente. Todavia, os prints foram apresentados sem o dado mais importante: a data. Portanto, não é possível precisar quando de fato a empresa teve conhecimento do afastamento da advogada. A injustificada inércia nos autos ocorre desde 2021. Em dezembro daquele ano, o juízo a quo concedeu prazo para a apelante prestar contas. Nenhum atestado médico foi apresentado nos autos naquele momento. Somente em 17 de fevereiro de 2022 foi proferida a sentença recorrida. Em março deste ano, na petição direcionada ao juízo a quo foram apresentados atestados datados de maio, julho, agosto, setembro, outubro e dezembro de 2021, além de alguns atestados sem data. Foi juntado até mesmo atestado com efeito retroativo, datado de 13/05/2021, nos seguintes termos: “Atesto para os devidos fins que a paciente supracitada não está em condições de exercer suas atividades laborais, devendo ficar 21 dias afastada de suas atividades a contar de 29/04/2021”. No atestado do dia 07/12/2021, consta que a Dra. Vanessa estava em acompanhamento desde novembro de 2020, “com necessidade de permanecer afastada de suas atividades laborais devido estar momentaneamente incapaz de exercê-la”. Ainda assim, foi apresentada contestação por ela no dia 26/07/2021. Diante de todos os fatos, a apelante deveria ter constituído novo advogado em oportunidade anterior, porquanto a última manifestação da Dra. Wanessa nos autos foi em julho do ano passado. É entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça que somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato. A apresentação de atestado médico, por si só, não constitui justa causa para devolução de prazo para a parte. Neste sentido, ilustrativamente, registrem-se recentes decisões: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA 1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c o art. 1.003, § 5o, do CPC, e também do art. 798 do CPP ("Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado."). 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato, não constituindo, por si só, justa causa o fato de o advogado apresentar atestado médico. Na hipótese, o atestado médico não descreve a gravidade da moléstia que teria acometido o causídico a ponto de impedi-lo de praticar o ato processual ou mesmo substabelecer poderes a outro advogado para praticá-lo" (AgRg no AREsp 1998448/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022). 3. Agravo regimental improvido. AgRg no AREsp 1993325/RJ, RELATOR Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), ÓRGÃO JULGADOR: SEXTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 22/03/2022, DJe: 25/03/2022)" - grifou-se “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO QUE NÃO CUMPRE OS REQUISITOS DO ART. 524 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES AO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ. DOCUMENTOS MÉDICOS INSUFICIENTES A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DO PRAZO. FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVADA. 1. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes. 2. Na instância extraordinária é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula 115/STJ). 3. Tendo sido oportunizada à parte a juntada da procuração, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e não tendo sido cumprida a exigência no prazo determinado, inviável o provimento do recurso. 4. Agravo interno a que se nega provimento. AgInt no REsp 1916182 / CE, RELATORA Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, ÓRGÃO JULGADOR: QUARTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 22/11/2021, DJe: 25/11/2021)" - grifou-se No caso, não restou comprovada a impossibilidade de a advogada se comunicar com a apelante ou substabelecer nos autos. Não existe demonstração mínima de que a apelante desconhecia o afastamento da única advogada constituída nos autos, por motivos de saúde. Ademais, conforme se vê dos prints juntados nas contrarrazões, a causídica Wanessa permaneceu no exercício da advocacia, em períodos coincidentes com alguns dos atestados apresentados, em outros feitos, nos quais, inclusive, foram questionados os mesmos atestados médicos, juntados posteriormente para justificar, do mesmo modo, a perda de prazos processuais. Acrescente-se que o advogado constituído teve oportunidade de apresentar recurso de apelação, mas não o fez. Como foi dito, em 18/03/2022, ainda dentro do prazo recursal, a apelante apresentou petição dirigida ao juízo de primeiro grau, na qual requereu “o reconhecimento de nulidade absoluta do feito e justa causa para declarar a nulidade do feito, restituindo-se à ré o prazo para apresentação de contas, desde a publicação do prazo para prestação de contas (id. 110782925), e sobretudo, do prazo recursal em face da sentença de id. 115988310”. Não houve comprovação da justa causa prevista no art. 223, § 1o, do CPC: evento alheio à vontade da parte que a impediu a praticar o ato por si ou por mandatário. A interposição de recurso intempestivo configura falha insanável, que obsta o conhecimento do recurso, porquanto já operada a preclusão temporal. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso da CONFIANCE GESTÃO PATRIMONIAL LTDA. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator